Tribunal: TJES
Processo: 5001303-18.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001303-18.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INGRID CORREIA VASCONCELOS
RECORRIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5001303-18.2023.8.08.0047

RECORRENTE: INGRID CORREIA VASCONCELOS

RECORRIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO VERIFICADO. RESTITUIÇÃO 30 DIAS APÓS O FIM DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE ANULAÇÃO/RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES c/c DANO MORAL ajuizada por

INGRID CORREIA VASCONCELOS
em face de
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, na qual narra a parte autora, em síntese, que adquiriu uma cota de consórcio junto à empresa requerida, com promessa de contemplação rápida. Aduz que tal situação foi essencial para formalização do negócio, todavia a contemplação não ocorreu, o que enseja a nulidade do contrato e restituição imediata dos valores, ante a falha no dever de informação por parte dos prepostos da requerida. Informa que não logrou êxito no recebimento administrativo. Requer, ao final, a restituição da quantia paga, bem como indenização por danos morais.

Em contestação (ID 7293616), a requerida suscita preliminares. No mérito, assevera que não há qualquer espécie de garantia de contemplação, tanto que a autora de forma livre e consciente assinou o contrato colacionado aos autos.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
7293986
)
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 7293988), sustentando que a sentença merece ser reformada para condenar a requerida a restituição imediata dos valores, em razão do vício de consentimento. Requereu, ainda, a indenização por danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões ao ID 7293994, sustentando, preliminarmente, que o recurso não merece conhecimento, eis que intempestivo. No mérito, aduziu que a sentença merece ser mantida, sob o argumento que o contrato foi formalizado voluntariamente pela recorrente, bem como de acordo com o ordenamento jurídico.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inicialmente, registro que não obstante tenha sido determinada a intimação das partes para manifestarem-se quanto a aparente incompetência do Juizado Especial em razão do valor da causa, há informação de que o contrato de consórcio objeto dos autos já foi cancelado (vide ID 7293619), de modo que este Juizado é competente para processamento e julgamento da demanda, eis que o valor da causa corresponde ao montante que a parte pretende reaver, mais o valor dos danos morais.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de intempestividade suscitada pela recorrida (ID 7293994 - págs. 02/04). Conforme andamento processual e espelho colacionado abaixo, a expedição eletrônica da sentença ocorreu em 18/09/2023 e a leitura automática em 28/09/2023.

Ora, a contagem do prazo de 10 (dez) dias úteis para a interposição do recurso (art. 42, da Lei 9.099/95), teve início em
29/09/2023
(sexta-feira), primeiro dia útil seguinte à data da leitura automática, e teve como término o dia
16/10/2023
(segunda-feira), considerando o feriado do dia 12 (quinta-feira) – Nossa Senhora Aparecida (art. 1º, da Lei Federal n. 6.802/1980; art. 141, “d”, da Lei Complementar Estadual n. 234/2002) e 13 (sexta-feira) – Ponto Facultativo.

O próprio sistema do PJe, aliás, indica o dia 16/10/2023 como o termo final do prazo recursal, tendo a Recorrente interposto o recurso em 10/10/2023 (ID 7293988), ou seja, antes da ocorrência de preclusão temporal.

Do exposto,
rejeito a preliminar de intempestividade.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O cerne da presente lide é a “nulidade do contrato por vício de consentimento”, eis que a autora teria sido induzida a erro por prepostos da parte requerida com a liberação rápida dos valores, referente a contrato de consórcio.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

Tal responsabilidade somente pode ser afastada quando comprovadamente ocorrer qualquer das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, isto é, inexistência do defeito; fato exclusivo do consumidor ou de terceiro; ou ainda se demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

No caso em exame, concluiu com acerto o magistrado sentenciante, a partir do cotejo fático-probatório, que a consumidora recorrente não se desincumbiu de provar o fato constitutivo do seu direito, na medida em que não há elemento empírico comprobatório da existência de promessa de cota contemplada ou de contemplação em determinado prazo. Além disso, tampouco inexiste a aventada nulidade do negócio jurídico pela ocorrência de vício de consentimento e propaganda enganosa, uma vez que dos autos se extrai a prestação de ampla informação sobre a sistemática da contratação.

Os documentos coligidos demonstram que todas as informações foram prestadas à aderente e entregues no momento da celebração do contrato, tanto é assim que a própria autora colacionou a cópia do contrato na petição inicial (ID 7293605) .

O quadro resumo de ID 7293605 - págs. 01, 06/07, adverte com destaque as principais informações quanto a participação em grupo de consórcio (forma de contemplação, forma de devolução dos valores em caso de desistência e outras).

Em outras palavras, a recorrente anuiu com o teor do contrato que assinou, sendo as informações expressas e claras quanto ao funcionamento do grupo.

Destarte, não restando demonstrado o vício de consentimento, nem tampouco ofensa à boa-fé objetiva, acertou o juiz da causa ao subsumir o caso como desistência imotivada do contrato.

Em que pese os argumentos da recorrente quanto ao prazo de devolução dos valores, o Colegiado Recursal do TJES, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, decidiu, por unanimidade, que a desistência de consórcio enseja direito a devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”.

Assim, não cabível a restituição imediata dos valores previamente adimplidos em caso de desistência do consorciado, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, devendo o valor ser devolvido no prazo de 30 (trinta) dias, contados do encerramento do grupo ou no momento da contemplação da cota.

Diante de todo o exposto, descabe cogitar de danos morais indenizáveis, uma vez ausente qualquer conduta da requerida lesiva aos direitos da personalidade ou ensejadora de abalo extrapatrimonial, conforme salientado pela r. Sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei n. 9.099/95,
suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)